Tribunal: TJBA
Processo: 0517426-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517426-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MANUELA SANTOS ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA, DIOGO FRANCO DE MEIRELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍDICO. PRECEDENTES DO TJBA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517426-86.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MANUELA SANTOS ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.